Tribunal: TJDFT
Processo: 0752055-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DE SUBCONTRATADA RESPONSÁVEL POR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INADMITIDO. MORTE DE ANIMAL ELETROCUTADO. DESCARGA ELÉTRICA DE POSTE EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO ACOLHIDA. CONSUMIDOR EM EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMIDO. VEDADA DENUNCIAÇÃO À LIDE. ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. O autor agravado, proprietário de animal morto eletrocutado por contato com poste de iluminação pública, é consumidor por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, na medida em que a lei textualmente iguala a essa condição “todas as vítimas do evento” decorrentes de fato do produto ou do serviço.
2. Do reconhecimento da natureza jurídica consumerista da relação havida entre as partes advém a vedação à denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do CDC e da jurisprudência predominante no âmbito do STJ. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.